Tribunal: TJSP
Processo: 1004098-60.2019.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – PRETENSÃO À REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DA CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INEXISTÊNCIA – A prescrição não atinge o direito ao benefício acidentário, mas tão somente as parcelas vencidas além do

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – PRETENSÃO À REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DA CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INEXISTÊNCIA – A prescrição não atinge o direito ao benefício acidentário, mas tão somente as parcelas vencidas além do quinquênio anterior à propositura da ação.

PLEITOS FUNDADOS EM FATOS ANTERIORES À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – DECADÊNCIA – Auxílio-doença deferido em 10.02.2008, após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.523-9/1997 (convertida na Lei no 9.528/97) – Propositura da ação após o escoamento do lapso decenal – Extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

PLEITO DE INCLUSÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INADMISSIBILIDADE – Renda mensal inicial do benefício permanente que corresponde a 100% do salário-de– benefício do temporário – Inteligência do Decreto n o3.048/99, art. 36, §7o – Impossibilidade de aplicação do art. 29, §5o, da Lei no 8.213/91.

PLEITO FUNDADO EM ALTERAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO TRABALHISTA - É lícita a retificação dos dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais a qualquer tempo (artigo 29-A, § 2o, Lei no 8.213/91), implicando na revisão do salário-de-benefício e, consequentemente, da renda mensal inicial do benefício – Decisão em reclamação trabalhista, transitada em julgado, é documento hábil a comprovar a alteração nos salários-de-contribuição e autorizar a retificação.

Sentença parcialmente mantida – Recursos, oficial e voluntário, providos (reconhecer a decadência referente a dois pleitos), prejudicado, em parte, o recurso do obreiro (inclusão do primeiro auxílio-doença no cálculo da aposentadoria) e, na outra, desprovido (inclusão do segundo auxílio-doença).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1004098-60.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
ARNALDO BATISTA DE SOUZA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos, oficial e voluntário autarquia, prejudicado, em
parte, o recurso do obreiro e desprovido na outra. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004098-60.2019.8.26.0223 -Voto no 20688
2
VOTO No: 20.688
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No: 1004098-60.2019.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
RECORRENTES:
ARNALDO
BATISTA
DE
SOUZA,
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S. e JUÍZO EX OFFICIO.
RECORRIDOS:
ARNALDO
BATISTA
DE
SOUZA
e
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. FABIO FRANCISCO TABORDA.
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA APELAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES E REEXAME NECESSÁRIO PRETENSÃO
À REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE
DA
CONVERSÃO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO INEXISTÊNCIA A PRESCRIÇÃO NÃO
ATINGE
O
DIREITO
AO
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO,
MAS
TÃO
SOMENTE
AS
PARCELAS VENCIDAS ALÉM DO QUINQUÊNIO
ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.
PLEITOS FUNDADOS EM FATOS ANTERIORES À
CONCESSÃO
DO
AUXÍLIO-DOENÇA

DECADÊNCIA

Auxílio-doença
deferido
em
10.02.2008, após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.523-9/1997 (convertida na Lei no
9.528/97)
Propositura da ação após o escoamento do
lapso decenal Extinção do processo, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de
Processo Civil.
PLEITO
DE
INCLUSÃO
DO
SALÁRIO-DE-
BENEFÍCIO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA NA
BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ INADMISSIBILIDADE Renda mensal
inicial do benefício permanente que corresponde a 100%
do salário-de benefício do temporário Inteligência do
Decreto n o3.048/99, art. 36, §7o
Impossibilidade de
aplicação do art. 29, §5o, da Lei no 8.213/91.
PLEITO
FUNDADO
EM
ALTERAÇÃO
DOS
SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DE
AÇÃO TRABALHISTA - É lícita a retificação dos dados
constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais
a qualquer tempo (artigo 29-A, § 2o, Lei no 8.213/91),
implicando
na
revisão
do
salário-de-benefício
e,
consequentemente, da renda mensal inicial do benefício
Decisão em reclamação trabalhista, transitada em
julgado, é documento hábil a comprovar a alteração nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004098-60.2019.8.26.0223 -Voto no 20688
3
salários-de-contribuição e autorizar a retificação.
Sentença parcialmente mantida
Recursos, oficial e
voluntário, providos (reconhecer a decadência referente
a dois pleitos), prejudicado, em parte, o recurso do
obreiro (inclusão do primeiro auxílio-doença no cálculo
da aposentadoria) e, na outra, desprovido (inclusão do
segundo auxílio-doença).
Vistos.
1. RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e de apelação de ambas as partes
contra a r. sentença de fls. 325/328, cujo relatório é adotado, que julgou
parcialmente procedente a ação revisional para incluir, no cálculo do benefício, as
verbas reconhecidas em ação trabalhista, condenando a autarquia ao pagamento das
diferenças com juros da poupança e correção monetária pelo IPCA-E, remetendo os
autos a reexame necessário e diferindo o arbitramento da honorária para a fase de
liquidação.
O obreiro opôs embargos de declaração (fls. 335/337), que foram
rejeitados (fls. 338)
Inconformado, o obreiro apelou (fls. 342/346), sustentando que
seria devida a inclusão dos valores recebidos a título de auxílio-doença no cálculo do
salário-de-benefício da aposentadoria.
A autarquia, por sua vez (fls. 350/356), aduziu, preliminarmente,
que
a) teria se operado a decadência do direito à revisão;
b) estariam prescritas as diferenças;
c) não haveria interesse de agir.
No mérito, asseverou que a decisão trabalhista não poderia vincular
a autarquia, pois não teria participado daquela demanda.
Processados os recursos, apenas o obreiro apresentou contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004098-60.2019.8.26.0223 -Voto no 20688
4
(fls. 360/365).
É o relatório.
2. FUNDAMENTOS
Inicialmente, consigne-se que o obreiro, na vestibular, postulou a
revisão de seu benefício com base em 3 fundamentos:
a) não utilização dos salários de janeiro e fevereiro de 2008 no
cálculo;
b) não inclusão dos valores recebidos a título de dois auxílios-
doença no cálculo da aposentadoria;
c) inclusão de verbas reconhecidas em demanda trabalhistas no
cálculo do benefício.
A r. sentença julgou improcedente os dois primeiros pedidos e
procedente o terceiro.
Feita essa observação, passa-se à apreciação do reexame necessário
em conjunto com os recursos voluntários, eis que engastados.
2.1) Da decadência
Operou-se a decadência dos pleitos pautados em fatos que
ocorreram antes da concessão do último auxílio-doença.
Isso porque, constata-se que a aposentadoria por invalidez
acidentária, no 92/546.562.201-2, implantada em favor do obreiro, em 18/10/2010,
substituiu, sem solução de continuidade, o último auxílio-doença, no
91/528.059.607-4 (fls. 24).
Assim, a aposentadoria por invalidez equivale a 100% do salário-de-
benefício do auxílio-doença que a antecedeu, visto que, inexistindo intervalo entre
aqueles benefícios, é lícito concluir que ambos decorreram do mesmo acidente do
trabalho lato sensu.
É certo, destarte, que o salário-de-benefício apurado por ocasião do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004098-60.2019.8.26.0223 -Voto no 20688
5
afastamento do trabalho (isto é, no momento de concessão do auxílio-doença) será
considerado como base de cálculo de todos os benefícios decorrentes daquele
acidente/moléstia.
Desse modo, o prazo decadência para a revisão dos benefícios
iniciou-se com o deferimento do primeiro, no qual, supostamente, teria havido o erro
de cálculo.
Consigne-se que seu deferimento deu-se em 20.02.2008, com
vigência a partir de 10.02.2008 (fls. 26), portanto antes da entrada em vigor da Lei
10.839/04, que ampliou o prazo decadencial, previsto no artigo 103 da Lei no
8.213/61, para 10 anos:
“Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e
qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a
revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro
do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou,
quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão
indeferitória definitiva no âmbito administrativo”. (Redação dada
pela Lei no 10.839, de 2004)
Assim, no caso sub judice, o auxílio-doença no 91/528.059.607-4 foi
deferido em 20.02.2008, fixando-se a D.I.B. em 10.02.2008 (fls. 26), isto é, após o
advento da MP 1.523-9/97, devendo computar-se o marco inicial do prazo
decadencial no primeiro dia subsequente ao deferimento, ou seja, em 01.03.2008, o
qual, decenal, expirou-se em 28.02.2018.
No entanto, a presente ação foi ajuizada somente em 07.05.2019
(fls. 01/12), quando, já ultrapassado o referido prazo e, pois, configurada a
decadência.
Há de se afastar, todavia, a decadência em relação aos pedidos
fundados em fatos supervenientes à concessão do último auxílio-doença, ou seja, a
utilização deste próprio auxílio-doença no cálculo da aposentadoria por invalidez
(artigo 29, § 5o, da Lei no 8.213/91) e inclusão das verbas reconhecidas em ação
trabalhista no cálculo dos benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004098-60.2019.8.26.0223 -Voto no 20688
6
Isso porque, a aposentadoria foi deferida em 18.10.2010 (fls. 28) e
a decisão em ação trabalhista transitou em julgado em 26.09.2011 (fls. 155),
respectivas datas consubstanciam o marco inicial da contagem da decadência para o
pedido calcado em cada um desses fatos, que, até o ajuizamento da ação (07.05.2019
- fls. 01/12), ainda não havia sido superado.
Frise-se que, em relação ao pleito revisional vinculado a diferenças
salariais reconhecidas em reclamação trabalhista, não há a fluência do prazo
decadencial durante o seu trâmite, na medida em que a parte não poderia formular a
pretensão de revisão, antes de se ter o reconhecimento das verbas reclamadas.
Este é o entendimento do C. S.T.J.:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO.
VALORES
RECONHECIDOS
EM
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
TERMO
INICIAL
PARA
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
TRABALHISTA. 1. O STJ entende que, a despeito de decorridos
mais de dez anos entre a data em que entrou em vigor a Medida
Provisória 1.523-9 e o ajuizamento da ação, o recorrido teve suas
verbas salariais majoradas em decorrência de ação trabalhista, o
que ensejou acréscimos no seu salário de contribuição, momento
no qual se iniciou novo prazo decadencial para pleitear a revisão
da renda mensal do seu benefício. 2. Assim, na hipótese de existir
reclamação trabalhista em que se identificam parcelas
remuneratórias, como a do presente caso, o STJ reconhece que o
prazo de decadência do direito à revisão do ato de concessão do
benefício flui a partir do trânsito da sentença trabalhista. 3.
Compulsando os atos, verifica-se que, in casu, a sentença
trabalhista foi proferida em 3.3.2011 (fls. 79-80, e-STJ), sendo a
ação revisional ajuizada em 2012 (fl. 1, e-STJ), não se verificando
a decadência prevista no art. 103 da Lei 8.213/1991, com redação
dada pela Medida Provisória 1.523-9/1997. 4. O Tribunal de
origem decidiu a controvérsia em consonância com a
jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 5.
Recurso Especial não conhecido. (REsp 2017/0216969-7 STJ T2 -
Min. Herman Benjamin DJe 19.12.2017) - destaquei em negrito.
E esta C. 16a Câmara de Direito Público que não destoa da
orientação adotada pelo C. S.T.J., também já decidiu:
“ACIDENTE DO TRABALHO. REVISÃO DO BENEFÍCIO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE. PRETENDE O AUTOR RESVISAR A RMI
DE SEU BENEFÍCIO A FIM DE INTEGRAR NO CÁLCULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004098-60.2019.8.26.0223 -Voto no 20688
7
PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
-
POSSIBILIDADE
R.
SENTENÇA
QUE
RECONHECEU A DECADÊNCIA REFORMADA EM RAZÃO
DAS PECULIARIDADES DO CASO, O PRAZO DECADENCIAL
SÓ SE INICIOU COM O TRANSITO EM JULGADO DO V.
ACÓRDÃO QUE DECIDIU NA JUSTIÇA TRABALHISTA O
AGRAVO DE PETIÇÃO DO INSS ASSIM, NÃO HOUVE O
DECURSO DO DECÊNIO LEGAL E, CONSEQUENTEMENTE,
RESTOU AFASTADA A DECADÊNCIA. APELO DO AUTOR
PROVIDO” (Apelação no 0034281-89.2011.8.26.0068, Rel.
Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva 25.03.2014).
Ressalte-se que o interesse de agir do autor somente nasceu a partir
do momento em que restaram conhecidos os critérios ou valores que poderiam
repercutir em seu benefício, ou seja, a contar da data do trânsito em julgado da
decisão trabalhista, assim, não escoado o prazo de dez anos previsto no art. 103 da
Lei no 8.213/91.
Portanto, em relação à inclusão dos salários de janeiro e fevereiro
de 2008 e do auxílio-doença deferido entre 06.05.1995 e 08.06.1996 no cálculo do
benefício, deve ser reconhecida a decadência do direito à revisão e extinto o
processo, com supedâneo no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, pondo no
qual dá-se provimento aos recursos, voluntário autárquico e de ofício, ficando
prejudicado, em parte, o recurso do obreiro.
No mais (artigo 29, § 5o, da Lei no 8.213/91 e verbas trabalhistas),
afasta-se a preliminar de decadência e passa-se ao mérito de cada uma delas.
2.2) do artigo 29, § 5o, da Lei no 8.213/91
Conforme já noticiado no item anterior, a aposentadoria por
invalidez acidentária substituiu, sem solução de continuidade, o último auxílio-
doença.
Posto isso, o recurso do segurado, no ponto não prejudicado, não
merece acolhida.
A aposentadoria por invalidez deve equivaler a 100% do salário-de-
benefício do auxílio-doença que a antecedeu, visto que, inexistindo intervalo entre
aqueles benefícios, é lícito concluir que ambos decorreram do mesmo acidente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004098-60.2019.8.26.0223 -Voto no 20688
8
trabalho lato sensu.
É certo que o salário-de-benefício apurado por ocasião do
afastamento do trabalho (isto é, no momento de concessão do auxílio-doença) deve
ser considerado como base de cálculo de todos os benefícios decorrentes daquele
acidente/moléstia.
Anote-se, sem prejuízo do acima exposto, que o art. 29, § 5o, da Lei
8.213/91 é aplicável, somente, nos casos em que houver intervalo entre um benefício
e outro; ou quando ambos tiverem origem em fatos geradores distintos.
A doutrina mais balizada já aponta nesse sentido:
“A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez
concedida por transformação de auxílio-doença será de 100% do
salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda
mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices
de correção dos benefícios em geral” (CASTRO, Carlos Alberto
Pereira de Manual de Direito Previdenciário. 9a ed., Florianópolis:
Conceito Editorial, 2008, p. 458).
Hermes Arrais Alencar doutrina no mesmo sentido, esclarecendo,
inclusive, ser esse o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e ter o
Supremo Tribunal Federal reconhecido a existência de repercussão geral na questão
constitucional suscitada no Recurso Extraordinário no 583.834, onde se discute
exatamente sobre aplicação do art. 29, § 5o, da Lei 8.213/91 no cálculo da renda
mensal inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, precedido de auxílio-
doença (“Benefícios Previdenciários”, LEUD, 4a. Ed., 2009, pág. 278/280).
O referido Recurso Extraordinário foi julgado no regime da
repercussão geral e entendeu ser constitucional o art. 36, § 7o, do Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004098-60.2019.8.26.0223 -Voto no 20688
9
3.048/991, que determina a utilização do salário-de-benefício do auxílio-doença na
aposentadoria por invalidez que o suceder sem interrupção.
Observe-se:
“CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CARÁTER
CONTRIBUTIVO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
AUXÍLIO-DOENÇA.
COMPETÊNCIA
REGULAMENTAR.
LIMITES.
1. O caráter contributivo do regime geral da previdência
social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de
tempo ficto de contribuição.
2. O § 5o do art. 29 da Lei no 8.213/1991 (Lei de Benefícios
da Previdência Social
LBPS) é exceção razoável à regra
proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do
art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a
aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de
auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com
atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição
previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela
Lei no 9.876/99.
3. O § 7o do art. 36 do Decreto no 3.048/1999 não
ultrapassou os limites da competência regulamentar porque
apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5o
do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts.
44 e 61, todos da Lei no 8.213/1991.
4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício
previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso
XXXVI do art. 5o quanto o § 5o do art. 195 da Constituição
1 Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados:
(...)
§ 7o A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-
doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda
mensal inicial do auxílio doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em
geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004098-60.2019.8.26.0223 -Voto no 20688
10
Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria
do Ministro Gilmar Mendes.
5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se
dá provimento” (RE 583834/SC, Min. Rel. AYRES BRITTO,
STF, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, DJe-032 DIVULG
13-02-2012 PUBLIC 14-02-2012, RT v. 101, n. 919, 2012, p.
700-709) destaquei em negrito.
As decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça não destoam,
sendo pacíficas nesse sentido, conforme se verifica das ementas de julgados a seguir
transcritos:
“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA. CÁLCULO DA RENDA
MENSAL INICIAL. UTILIZAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A
TÍTULO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA
NO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 29, § 5o, E 61 DA
LEI
No
8.213/1991.
PERÍODO
DE
AFASTAMENTO
INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. INCIDÊNCIA,
NA HIPÓTESE, DO ART. 36, § 7°, DO DECRETO No 3.048/1999.
1. Na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal, esta Corte Superior assentou compreensão no sentido de
que o § 5o do art. 29 da Lei no 8.213/1991 somente é aplicável às
situações em que a aposentadoria seja precedida do recebimento
de auxílio-doença durante o período de afastamento intercalado
com atividade laborativa e, portanto, contributivo, o que não se
verificou no presente caso, motivo pelo qual a aposentadoria por
invalidez será de 100% (cem por cento) do valor do salário-de-
benefício do auxílio-doença anteriormente recebido, reajustado
pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, conforme
o disposto no art. 36, § 7o, do Decreto no 3.048/1999.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp
1024748/MG, Min. Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ, T5,
julgado em 07/08/2012, DJe 21/08/2012)
“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-
DOENÇA SEGUIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
APLICAÇÃO DO ART. 36 DO DECRETO No 3.048/99. AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004098-60.2019.8.26.0223 -Voto no 20688
11
DESPROVIDO.
I - Conforme entendimento firmado pela E. Terceira Seção, a
renda mensal será calculada a teor do art. 36, § 7o, do Decreto n.
3.048/99, ou seja, o salário de benefício da aposentadoria por
invalidez será de 100% (cem por cento) do valor do salário de
benefício do auxílio doença anteriormente recebido, reajustado
pelos índices de correção dos benefícios previdenciários.
II - Nos termos do art. 55, II da Lei 8.213/91, somente se admite a
contagem do tempo de gozo de benefício por incapacidade quando
intercalado com período de atividade e, portanto, contributivo.
Assim, nessa hipótese, haveria a possibilidade de se efetuar novo
cálculo para o benefício de aposentadoria por invalidez, incidindo
o disposto no art. 29, § 5o da Lei 8.213/91, que determina seja
considerado como salário-de-contribuição, o salário-de-benefício
que serviu de base para o auxílio-doença, a fim de se definir o
valor da renda mensal inicial.
III - Agravo interno desprovido” (AgRg no REsp 1.132.233/RS,
quinta turma julgadora, Rel. Min. GILSON DIPP, p. 21/02/2011).
Ainda nesse sentido, STJ: REsp 1.024.748, AGRG no REsp
1.017.520/SC, AGRG no REsp 1062.981/MG, AGRG no AG 1076508/RS, AGRG
no RESP 1100488/RS, AGRG no RESP 1039572/MG, AGRG no REsp
1108867/RS, AGRG na PETIÇÃO No 7.109/RJ.
Portanto, não faz jus à pretendida revisão.
2.3) Da inclusão das verbas reconhecidas em demanda
trabalhistas
Neste ponto, o recurso da autarquia e o reexame necessário não
merecem provimento.
Com efeito, a lei autoriza, a qualquer tempo, a retificação de dados
constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (C.N.I.S.), exigindo-se,
apenas, a comprovação da veracidade das informações que se pretende retificar.
Essa é a expressa dicção do artigo 29-A da Lei no 8.213/91:
“Art. 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no
Cadastro Nacional de Informações Sociais
CNIS sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004098-60.2019.8.26.0223 -Voto no 20688
12
vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do
salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de
Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego.
§ 1o O INSS terá até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir
da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado as
informações previstas no caput deste artigo.
§ 2o O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a
inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do
CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos
dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS.
§ 3o A aceitação de informações relativas a vínculos e
remunerações inseridas extemporaneamente no CNIS, inclusive
retificações
de
informações
anteriormente
inseridas,
fica
condicionada à comprovação dos dados ou das divergências
apontadas, conforme critérios definidos em regulamento.
§ 4o Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes
de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente
informados, quando o documento ou a retificação, ou a informação
retificadora, forem apresentados após os prazos estabelecidos em
regulamento.
§ 5o Havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no
CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e
contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que
serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período.”
(destaquei em negrito e sublinhado).
No caso, a alteração da base de cálculo do salário-de-contribuição
foi comprovada por decisão trabalhista (sentença de fls. 95/100 e acordão de fls.
147/151), que transitou em julgado, havendo comprovação de recolhimento da
respectiva contribuição para a autarquia (fls. 187/188 e 205).
Ressalte-se ser tranquila a jurisprudência a respeita da possibilidade
de utilização de decisão Trabalhista para a revisão da renda mensal inicial do
benefício.
Nesse sentido, desta Corte:
“Acidente do trabalho - Revisional de pensão por morte -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004098-60.2019.8.26.0223 -Voto no 20688
13
Recálculo do benefício com base nos salários de contribuição
fixados em acordo homologado em ação trabalhista

Possibilidade
Revisional da renda mensal para adoção dos
novos salários de contribuição a serem apresentados em execução,
com pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal
Sentença mantida. Dou provimento aos recursos oficial e
autárquico.” (Apelação Cível 0007478-70.2018.8.26.0344; Rel.:
Luiz Felipe Nogueira; TJSP: 16a Câmara de Direito Público;
julgado em 11/12/2018 destaquei em negrito).
“ACIDENTÁRIA Revisional Auxílio-doença e aposentadoria
por invalidez Revisão da RMI em conformidade com o salário-
de-contribuição que veio a ser reconhecido em ação trabalhista
Recálculo devido Valores em atraso que devem ser atualizados
mês a mês pelo IPCA-E, observada a prescrição quinquenal

Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre
o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo
decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros Questão relativa ao termo
final dos juros relegada para a fase de execução Arbitramento
dos honorários advocatícios postergado para a fase de liquidação
(art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC)
Apelo autárquico
desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.” (Apelação
Cível 0001230-30.2014.8.26.0053; Rel.: Cyro Bonilha; TJSP: 16a
Câmara de Direito Público; julgado em 18/09/2018 destaquei em
negrito)
“AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO

PRETENSÃO DA AUTORA DE REVISÃO DA 'RMI' EM RAZÃO
DE
DIFERENÇAS
SALARIAIS
RECONHECIDAS
EM
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES E REEXAME NECESSÁRIO RECÁLCULO DEVIDO
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS QUE É
IRRELEVANTE NO ÂMBITO DO DIREITO INFORTUNÍSTICO
COBRANÇA
DAS
RESPECTIVAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
QUE
INCUMBE
AO
INSTITUTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004098-60.2019.8.26.0223 -Voto no 20688
14
SEGURADOR INTELIGÊNCIA DO ART. 34, INC. I, DA LEI N.
8.213/91
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA

FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÔMPUTO DOS JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do réu não provido, apelo da autora provido em parte e
sentença mantida em sede de reexame necessário, com
observação.” (Apelação Cível 0010716-04.2015.8.26.0506; Rel.:
Nazir David Milano Filho; TJSP: 16a Câmara de Direito Público;
julgado em 07/08/2018 destaquei em negrito).
E do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Acerca do tema, o STJ pacificou o entendimento de que o
Segurado faz jus à revisão do benefício previdenciário em razão de
sentença trabalhista, a qual reconhece a inclusão de verbas
remuneratórias nos salários de contribuição do Segurado.” (REsp
1674420/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)
Assim, comprovada a alteração nos salários-de-contribuição do
obreiro, tal retificação deve ser corrigida em seu C.N.I.S. e, consequentemente, isso
altera o cálculo de seu salário-de-benefício, impondo-se a revisão da Renda Mensal
Inicial (R.M.I.) de seu benefício.
Ressalte-se não ser o caso de extinção do processo por ausência de
interesse de agir (argumento lançado apenas em razões de apelação), pois a própria
autarquia, em seu recurso, informa que indeferiu, administrativamente, o pleito do
obreiro, por ausência de cópias suficientes da ação trabalhista (fls. 354), a evidenciar
a pretensão resistida.
Desse modo, nesse ponto fica mantida a sentença de procedência da
ação.
Fica a autarquia condenada a pagar as diferenças em atraso,
respeitada a prescrição quinquenal (não havendo se falar em prescrição do fundo
de direito consoante súmula 85 do S.T.J.), com juros moratórios, incidentes a partir
da citação (26.05.2019
fls. 298), consoante Súmula 204 do S.T.J., que serão
calculados sobre as parcelas em atraso englobadamente, e, depois, calculados mês a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004098-60.2019.8.26.0223 -Voto no 20688
15
mês, de forma decrescente, com a mesma taxa aplicada à caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se
tornaram variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá
seguir-se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da
entrada em vigor da Lei no 11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810,
inclusive eventual modulação de efeitos.
No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o
disposto no inc. II do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Desta forma, precoce qualquer discussão sobre o arbitramento da
verba honorária, devendo a questão ser tratada quando da fase executiva, depois de
liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juízo singular, na ocasião, decidir
acerca do tema
2.4) Da conclusão
Posto isso, superado o prazo decenal para o ajuizamento da
pretensão à revisão com base na inclusão dos salários de janeiro e fevereiro de 2008 e
do auxílio-doença deferido entre 06.05.1995 e 08.06.1996 no cálculo do benefício,
deve ser reconhecida a decadência do direito à revisão e extinto o processo, com
supedâneo no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, ponto no qual os recursos,
voluntário autárquico e oficial, são providos, prejudicado o do obreiro (item 2.1); no
mais, nega-se provimento aos recursos, para manter a improcedência em relação ao
pleito de inclusão do último auxílio-doença no cálculo da aposentadoria por invalidez
(item 2.2) e a procedência do pleito de revisão com base em verbas reconhecidas na
Justiça do Trabalho (item 2.3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004098-60.2019.8.26.0223 -Voto no 20688
16
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos, oficial e voluntário autarquia, prejudicado, em parte, o recurso do
obreiro e desprovido na outra.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator